Tribunal: STF
Processo: RE 104425
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
- ART. 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL.
AVERBAÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO.
VALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 355/82 QUE
DISPÕE:
'O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A EMPRESA PRIVADA SÓ PODERA SER
COMPUTADO, NA FORMA DESTE ARTIGO, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA OU
REFORMA, EM NUMERO DE ANOS, MESES E DIAS QUE SEJAM, NO MAXIMO,
IGUAIS AO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO DO SERVIDOR, CIVIL OU MILITAR.
RE NÃO CONHECIDO.